Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712003-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BLUNE REDRES MARCON CANTUARIO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5% – RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS CORRESPONDENTES. PRAZO IMPRÓPRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de pretensão direcionada a questão sobre relação jurídica de trato sucessivo, ao qual incide prescrição apenas sobre as prestações anteriores ao prazo quinquenal, nos termos da Súmula no 85 do STJ, não sendo admissível obstar, sob esse argumento, o acesso ao fundo do direito, porque não negado anteriormente naquele prazo. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA 2. O Distrito Federal retém e administra a contribuição para a pensão militar, que sequer é repassada à União, que não tem pertinência subjetiva alguma sobre a pretensão formulada na inicial. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 3. O desconto previdenciário complementar de 1,5%, cobrado compulsoriamente dos servidores militares que não tenham renunciado, até 31 de agosto de 2001, (com base na Lei no 3.765/60), aos benefícios que lhe são correspondentes, tem destinação específica para o custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militares. 4. Apesar de fixado termo final para renúncia (§ 3o, do art. 36, da Lei no 10.486/2002) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, ante a ausência de qualquer prejuízo ao erário. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ. 5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omssião apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 3o, I, art. 5o, caput, XXXVI, art. 37, caput, art. 40, § 3o, art. 97 e art. 201, todos da Constituição Federal, bem como não aplicação da tese da Súmula Vinculante no 10 do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão recorrido desobrigou o militar da contribuição para a pensão do adicional de 1,5%. Contudo, segunda afirma, não houve estipulação legal de faculdade do militar à aceitação do prazo, mas a observância da norma legal pelo Distrito Federal. Argumenta que o ente distrital não pode descumprir normal legal vigente. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o ponto controvertido diz respeito à interpretação das Leis 3.765/1960 e 10.486/2002, esta que alterou o regime aplicado e estabeleceu regra de transição. Desta forma, verifica-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 10.486/2002), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, constata-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III – Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito